Tribunal: TJMT
Processo: 0016039-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELANTE(S):

OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. E OUTRO(s)

APELADO(S):

J. TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Vistos,
I – Retire-se de pauta.
II – Sobre a petição de fls. 1828/1842, intimem-se os apelados para se manifestarem no prazo legal.
III – Após, conclusos.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Antônia S. Gonçalves
Relatora